Tribunal: TJDFT
Processo: 0708677-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0708677-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO BASILIO DA SILVA AGRAVADO: BANCO INTER SA DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO O banco réu/agravado opõe embargos de declaração (ID 70048625) à decisão por meio da qual deferi parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar a limitação dos descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento a 35% da remuneração bruta do agravante. Alega, em síntese, omissão na decisão embargada, pois: 1) em que pese a solicitação de ofício ao órgão pagador para readequação das parcelas, é necessário constar no ofício a ser expedido a necessidade de prolongamento das parcelas, bem como correção da data final do empréstimo, a fim de possibilitar que o banco Inter possa receber integralmente o valor do contrato após a limitação; 2) se, de fato, a limitação de descontos ocorrer, após a data final de descontos registrada no órgão pagador do autor, o Banco Inter perderá o direito de recebimento das demais parcelas decorrentes da readequação do limite, o que configurará enriquecimento ilícito da parte contrária, já que haveria ainda valores em aberto; 3) para evitar eventual aplicação de multa por descumprimento judicial, o Banco Inter suspendeu a cobrança dos descontos realizados na folha de pagamento do embargado, situação que, caso mantida, também causará demasiados prejuízos ao embargante, o que demonstra a imprescindibilidade do prolongamento das parcelas e alteração da data final do contrato. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada “a fim de que seja expedido ofício ao órgão pagador do embargado (Governo do Estado do Distrito Federal) para realizar o prolongamento das parcelas do contrato de empréstimo firmado entre as partes com a devida correção da data final de desconto, bem como a redução do valor descontado mensalmente até o limite da margem consignável (35 % da sua folha de pagamento)”. Sem razão o embargante. Não vislumbro o vício apontado. Ao deferir parcialmente a antecipação da tutela recursal, consignei que: “(...) No caso, o autor/agravante é policial militar do DF, com salário bruto de R$ 11.600,49. De acordo com o último contracheque juntado (ID 223519432 do processo referência), os descontos obrigatórios previstos no art. 28 da Lei 10.486/2022 somam R$ 4.760,52 (contribuição para a pensão militar: R$ 1.058,86; pensão alimentícia: R$ 3.021,92; contribuição para a assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social do militar: R$ 24,02 e R$ 16,00; e imposto de renda: R$ 639,72), restando o valor líquido de R$ 6.839,97. Sendo assim, o limite de descontos de 35% representa R$ 2.393,98. Todavia, no caso, a soma de todos os empréstimos consignados é de R$ 3.358,17, razão pela qual os descontos devem ser readequados ao patamar de 35% da remuneração (que representa R$ 2.393,98). (...)” Sendo assim, considerando que somente foi determinada a limitação de descontos ao patamar legal, cabe ao agravante providenciar os meios para sua implementação, não cabendo nesta sede recursal, ao menos por ora, qualquer consideração a respeito do prolongamento das parcelas do contrato de empréstimo firmado entre as partes. Além disso, essa questão sequer foi levada à apreciação do Juízo de origem, o que configuraria supressão de instância. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator